Tribunal: TJSP
Processo: 0030144-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030144-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JOHNNY CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Johnny Cardoso da Silva (ou
Johny Cardoso da Silva), em causa própria. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
2
Habeas Corpus no 0030144-59.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Paciente/Impetrante: Johnny Cardoso da Silva (ou Johny Cardoso
da Silva)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.924
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE O
MM.
JUIZ
DETERMINOU
QUE
SEJA
CUMPRIDO 3/5 DA PENA PARA PROGREDIR
DE REGIME PRISIONAL, ENTENDIMENTO
QUE NÃO DEVE PREVALECER, POIS SE
TRATA DE CRIME COMUM, DEVENDO, POIS,
SER OBSERVADO O LAPSO DE 1/6, E
CONSIDERANDO
QUE
TAL
JÁ
FOI
RESGATADO, E QUE ELE PREENCHE OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS, REQUER QUE
LHE
SEJA
DEFERIDO
O
REGIME
SEMIABERTO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR, DEMAIS, QUE
NÃO
FOI
FORMULADO
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL A MATÉRIA
NÃO
PODE
SER
APRECIADA
NESTE
TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Johnny
Cardoso da Silva (ou Johny Cardoso da Silva), em causa própria,
apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, alegando que o Magistrado “julgou procedente o cumprimento de
3/5 de um crime de natureza comum (art. 35 associação para o tráfico
de drogas” (fl. 02), entendimento que não deve prosperar, vez que a lei
determina que seja 1/6 da reprimenda aflitiva para progredir de regime
(fl. 02). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja afastada
a fração de 3/5, deferindo-se-lhe o regime semiaberto (fls. 02/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o pedido gerador deste remédio heroico
diz respeito à pretensão de utilização para concessão de benefício de
natureza estritamente executória, pleito que extrapola os limites do
estreito campo de atuação do habeas corpus.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
4
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento
da pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução
Penal) - Afastamento da aplicação retroativa da Lei no 11.464/07 -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a
análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito,
em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo
em Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte -
4a Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em
sede de habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo
abrangente das condições da prática delituosa, da personalidade do
condenado, de seu comportamento durante a vida carcerária e das
perspectivas para o retorno à vida em comunidade Impropriedade
da via eleita” (TJSP RT 760/617).
E
embora
do
esforço
encetado
pelo
paciente/impetrante, a matéria atacada por habeas corpus não encontra
amparo legal nesta via, uma vez que o writ não se presta para análise
aprofundada de provas, sob pena de ser subvertido o sistema recursal.
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
5
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições
da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “As questões relativas à execução da pena
demandam incontestável exame de prova, por envolverem aspectos
subjetivos e objetivos, e impedem que se concedam benefícios por
via de habeas corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990,
pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio
idôneo para a verificação da relevância dessas diligências no
contexto probatório” (STJ 6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo
Gallotti j. 05.06.2001 DJU 01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via
inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na hipótese de pedido
de progressão de regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel.
Lourenço Filho RT 24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
6
se presta a determinar progressão de regime, livramento condicional
ou providências outras de cunho executório, pois questões de tal
ordem possuem natureza fática e não prescindem do exame de
provas em dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no
âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do
Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar, ainda, que não há notícia de que o
pedido tenha sido ajuizado em Primeiro Grau, razão pela qual não pode
ser objeto de apreciação nesta Corte, sob pena de causar supressão de
Instância.
Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar, na
espécie, de empregar-se o remédio heroico como aqui feito, porquanto
necessário o estabelecimento do contraditório e o exame do
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou
abuso a ensejar o presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030144-59.2020.8.26.0000 -Voto no 43.924
7
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Johnny Cardoso da Silva (ou Johny Cardoso da Silva), em causa
própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR